Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-38.2017.8.11.0045
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000209-38.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CORA LTDA - CNPJ: 10.450.295/0001-51 (APELADO), SILMARA CORA - CPF: 141.252.568-37 (APELADO), RUBENS FERREIRA JUNIOR - CPF: 217.732.638-97 (ADVOGADO), DOUGLAS TEODORO FONTES - CPF: 218.083.878-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da CDA n. 20/2017, por ausência de fundamentação legal específica, extinguindo a execução fiscal com fulcro no art. 485, IV, do CPC, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O Município sustenta que a CDA contém os requisitos legais essenciais, apontando origem do crédito, natureza, período, valor e legislação municipal instituidora (Código Tributário Municipal), sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal específico. Alega também inexistência de prescrição intercorrente ou excesso de execução. Pede a reforma da sentença ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para emenda da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação expressa do dispositivo legal específico na CDA compromete sua validade como título executivo e autoriza a extinção da execução fiscal. Analisa-se também se é possível a emenda ou substituição da CDA viciada por ausência de fundamentação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de dívida ativa deve conter, obrigatoriamente, a origem legal do débito, conforme exigido pelo art. 202, III, do CTN e art. 2o, § 5o, III, da LEF.

A mera referência genérica ao Código Tributário Municipal não atende ao requisito de identificação clara e específica da norma instituidora da obrigação tributária, inviabilizando o exercício da ampla defesa.

O vício constatado é de natureza material, e, portanto, não é passível de correção mediante emenda ou substituição da CDA, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.350).

A sentença não se baseou na prescrição intercorrente ou excesso de execução, razão pela qual essas alegações são irrelevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de fundamentação legal específica na certidão de dívida ativa compromete sua validade como título executivo e configura vício material insanável. 2. É vedada a substituição ou emenda da CDA com vício material decorrente de ausência de fundamento legal do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202, III; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, III; CPC, arts. 485, IV, 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.350, 1a Seção, j. 08.10.2025; STJ, AREsp 2156343/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2093993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023; TJMT, N.U 1032868-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1001085-62.2021.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
CONSTRUTORA CORA LTDA. e OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA n. 20/2017, em razão da ausência de fundamentação legal específica e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenado o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A Fazenda Municipal sustenta, em síntese, que a CDA preenche os requisitos legais, por indicar de forma suficiente a origem do crédito, sua natureza (ISSQN), os exercícios de referência, o valor e a legislação instituidora, qual seja, a Lei Complementar Municipal n. 046/2006. Argumenta que a simples menção ao Código Tributário Municipal é suficiente para a identificação da obrigação tributária, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal específico, o que configuraria formalismo excessivo e desproporcional.

Alega, ainda, que não houve prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação não pode ser atribuída ao Município, tendo sido motivada por fatores alheios à sua atuação, como o arquivamento judicial e a morosidade processual.

Aduz que não há excesso de execução, pois a CDA discrimina adequadamente os encargos aplicáveis, conforme previsto na legislação municipal, competindo à parte executada apresentar cálculo alternativo, o que não ocorreu.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que a execução fiscal tenha prosseguimento, com o reconhecimento da validade da CDA. Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a emenda ou substituição da certidão, afastando-se, assim, a extinção prematura do feito.

Em contrarrazões, a Apelada defende a nulidade da CDA, por ausência de fundamentação legal específica, uma vez que o título executivo limita-se a fazer referência genérica ao Código Tributário Municipal, sem indicar os dispositivos que fundamentam a obrigação tributária. Tal omissão violaria o disposto no art. 202, III, do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/80, prejudicando o exercício da ampla defesa e configurando vício insanável do título.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o
Município de Lucas do Rio Verde
recorre da sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Construtora Cora Ltda.
,

para reconhecer a nulidade da CDA n. 20/2017, em razão da ausência de fundamentação legal e específica e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenado o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A Fazenda Pública sustenta que a CDA preenche os requisitos legais, por indicar de forma suficiente a origem do crédito, sua natureza (ISSQN), os exercícios de referência, o valor e a legislação instituidora (Código Tributário Municipal). Argumenta que a menção ao Código Tributário Municipal é suficiente para a identificação da obrigação tributária, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal específico, o que configuraria formalismo excessivo e desproporcional.

Alega, ainda, que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação não pode ser atribuída ao Município e, tampouco, há excesso de execução, pois a CDA discrimina adequadamente os encargos aplicáveis, conforme previsto na legislação municipal.

A pretensão recursal, contudo, não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na análise da validade formal da CDA que embasa a execução fiscal, especialmente quanto à sua capacidade de identificar de forma clara e específica a origem da obrigação tributária.

Consoante dispõe o artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.830/80, a certidão de dívida ativa deve conter a indicação precisa da origem legal da dívida, de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do executado.

No caso dos autos, verifica-se que a CDA se limita a mencionar genericamente a Lei Complementar Municipal n. 046/2006 (Código Tributário Municipal), sem indicar o dispositivo legal específico que institui a obrigação tributária, o que inviabiliza a aferição da regularidade da cobrança e compromete a higidez do título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a simples referência genérica a diplomas legais, sem a indicação do dispositivo concreto que fundamenta o crédito, configura vício material insanável do título, autorizando o reconhecimento da nulidade da CDA.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Câmara de Direito Público, em casos análogos:

“[...] IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: ‘1.
A omissão do fundamento legal do débito principal na Certidão de Dívida Ativa configura vício material insanável, que compromete sua validade como título executivo
. 2. A extinção parcial da execução fiscal, por ausência de título válido, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, ainda que antes da citação da parte executada.’ [...]”
(N.U 1032868-60.2025.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não viola o princípio da congruência, pois o juízo reanalisou a exceção de pré-executividade após reconhecer omissão e restabelecer o contraditório, limitando-se às questões efetivamente devolvidas pelas partes.

4. O sobrestamento é indevido, pois o Tema 1.350 do STJ foi definitivamente julgado em 8.10.2025, firmando a impossibilidade de substituição ou emenda da CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito.

5
. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs caracteriza vício material insanável, comprometendo a certeza e liquidez do título e inviabilizando o exercício do contraditório, nos termos do art. 2o, §5o, da LEF, e art. 202 do CTN
.

6. A jurisprudência do STJ, incluindo o Tema 1.350 e a Súmula 392, impede a correção da CDA quando ausentes elementos essenciais, pois tais vícios atingem a constituição do crédito e não mero aspecto formal do título

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 2o, §5o; CTN, art. 202; CPC, art. 485, IV, e art. 85, §11. Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.350, Primeira Seção, j. 8.10.2025; STJ, AREsp 2156343/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2093993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023; TJMT, N.U 1014101-33.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.4.2025.”
(N.U 1001085-62.2021.8.11.0009, Relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

No que se refere à alegada inexistência de prescrição intercorrente e ao suposto excesso de execução, constata-se que tais matérias não foram acolhidas como fundamento da sentença, de modo que sua discussão no presente recurso revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, que se resolve exclusivamente pela nulidade do título executivo.

Igualmente, não prospera o pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para substituição do título, pois, consoante reiterada jurisprudência, somente vícios formais podem ser corrigidos por meio de emenda ou substituição.

Nesse sentido, a Corte Cidadã firmou o recentíssimo Tema Repetitivo n. 1.350, reafirmando a impossibilidade de emenda ou substituição de CDA declarada nula por ausência de fundamentação legal, nos termos abaixo:

Tema 13050 do STJ:
“
Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário
.”

No presente caso, trata-se de vício material, que compromete a própria constituição da obrigação tributária, impossibilitando a convalidação do título.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC c/c com o Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025